Tribunal: TJPA
Processo: 0013875-94.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013875-32.2010.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDA DO CARMO COSTA MARTINS, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO – TEMA 608/STF. TESE DO STJ SUPERADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.

1-
O Acórdão embargado conhece e dá provimento ao recurso de apelação para condenar o Estado ao pagamento de FGTS à apelante, aplicando a prescrição retroativa conforme o Tema 608/STF; modular as verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ e, de ofício, inverter o ônus da sucumbência e determinar o cálculo de honorários advocatícios, com fulcro no § 3º, do art. 85, do CPC;

2-
O embargante suscita a ocorrência de contradição no acórdão, pois aplica a prescrição quinquenal e condena o Estado ao pagamento de todo o período trabalhado, aproximadamente 17 (dezessete) anos);

3-
A aplicação da prescrição, no acórdão embargado, está firmada no Tema 608, do STF, julgado em 13/11/2014, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, com afastamento da prescrição trintenária, porém modulando a aplicação dos efeitos da decisão de repercussão geral;

4-
A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados na espécie;

5-
Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015;

6-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de qualquer vício a ser sanado, bem como diante do denominado prequestionamento ficto estabelecido no art. 1.025, do CPC, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
em apelação interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra

Acórdão (Id. Id. 2307942) que
conhece
e
dá provimento ao recurso de apelação para condenar o Estado ao pagamento de FGTS à apelante; modular as verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ e, de ofício, inverter o ônus da sucumbência e determinar o cálculo de honorários advocatícios, com fulcro no § 3º, do art. 85, do CPC
.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão
que aplica a prescrição quinquenal e condena o Estado ao pagamento de todo o período trabalhado, aproximadamente 17 (dezessete) anos
. Sustenta que, se a demanda foi proposta em 10/04/2010, logicamente, a prescrição atinge as parcelas até 10/04/2005, diferente do que foi consignado na decisão; “por todo o período trabalhado”, que vai de 1993 a 2009.

Requer a correção do período de aplicação da prescrição, com extinção da pretensão quanto aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ainda, que haja a manifestação expressa sobre o art. 7º, XXIX da CF/88 e em relação ao Decreto 20.910/32.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id 2523410 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da decisão recorrida; não sendo, pois, este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado.

Vejamos os dispositivos do CPC citados pelo embargante ao sustentar a tese de omissão:

Art. 1022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(,,,,,)

II -
suprir omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Parágrafo único
.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489
. (...)

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV
- não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

VI
- deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O embargante suscita a ocorrência de contradição no que tange à aplicação da prescrição quinquenal a teor do julgado pelo STF, no ARE nº 709.212/DF (Tema 608)
.

O acórdão embargado se pronuncia nos seguintes termos:

Prescrição retroativa

Sobre a prescrição retroativa, deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608)
julgado em 13/11/2014, quando restou declarada a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária
.

Vejamos a ementa do referido acórdão:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Destaque-se que, nesse julgado, o STF especifica que o prazo prescricional trintenário não se sustenta ante o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, cuja regra possui eficácia plena. Assim estabelece o artigo na parte mencionada:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, resta estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário. Ocorre, porém, que, na modulação dos efeitos da decisão do Tema 608, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, foram atribuídos efeitos prospectivos à instrução, nos seguintes moldes:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

No caso em comento, o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, em 13/11/2014, pois o contrato temporário da apelante perdurou de 1993 a 2009; aplica-se, portanto, o prazo prescricional que ocorrer primeiro, o trintenário ou o quinquenal, a contar do julgado.

Nessa senda, se ao termo inicial do contrato, 01/07/1993, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 01/07/2023. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal.

Assim, por ser o prazo quinquenal a ocorrer primeiro, 13/11/2019 seria o termo final da prescrição. Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 02/02/2010, data anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019), a apelante faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado.

Cabe rememorar que, no tocante à prescrição retroativa relativa ao FGTS, o STF, reconhecendo a natureza jurídica híbrida da verba - ora de caráter tributário, ora de caráter previdenciário – entendia pelo prazo trintenário estabelecido no artigo 144 da Lei da Previdência Social, segundo o qual: “O direito de receber ou cobrar as importâncias que lhes sejam devidas, prescreverá, para as instituições de previdência social, em trinta anos”.

Posteriormente, a Corte Suprema reconsiderou a tese da natureza de contribuição previdenciária do FGTS; passando, então, a reconhecer o seu status de direito social de proteção ao trabalhador, funcionando como alternativa à estabilidade (STF - RE 134328/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 19/02/1993).

Com o julgamento do ARE 709212/DF (Tema 608), restou superado o entendimento da prescrição trintenária com a declaração de inconstitucionalidade do § 5º, do art. 23 da Lei 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto 99.684/1990, privilegiando o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, ante sua eficácia plena.

Vejamos a ementa do referido acórdão:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

O acórdão ora embargado define
a aplicação da prescrição nas linhas do referido Tema 608, que afasta a prescrição trintenária para os casos de ações indenizatórias de FGTS, porém modula a aplicação da decisão de repercussão geral
, atribuindo-lhe efeitos prospectivos, considerando a data do julgado: 13/11/2014.

Nesse contexto, não se pode falar em contradição, pois o Tema aplicado é claro ao estabelecer a prescrição quinquenal somente a contar de 13/11/2014; ressalvando, contudo, que, para os casos em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 anos, contados do termo inicial, ou 05, a partir da decisão da repercussão geral.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça tem dado exemplo admitindo a superação de entendimento da Corte sobre a aplicação da prescrição quinquenal nos termos do Dec. 20.910/32 e seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMPREGADO PÚBLICO/TEMPORÁRIO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. HIPÓTESE CONCRETA ALCANÇADA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO NOVO ENTENDIMENTO
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF.

1
. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a prescrição trintenária (art. 23, § 5°, da Lei 8.036/1990), em vez da quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), à cobrança das parcelas de FGTS devidas ao servidores temporários
.

2.
O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu, regra geral, que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

3. Nada obstante, no mesmo julgamento do ARE 709.212, ficou excepcionado que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto, qual seja, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.

4. Essa orientação é adotada pelo STJ em hipóteses análogas à presente: AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2017; REsp 1.594.948/RS, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 2/9/2016; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/9/2016; REsp 600.140,RJ. Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins.

segunda turma. DJ 26/9/2005; (REsp 31.694/RJ, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 28/6/1993; AgInt no REsp 1.699.605/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1834435/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS
. 1.
"Seguindo recente entendimento firmado pelo STF, no julgamento com repercussão geral do ARE n° 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE n° 709212/DF, para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. Portanto, a prescrição intercorrente para execução do FGTS, na hipótese sub judice, finda-se em trinta anos".
(REsp 1594948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 02/09/2016) 2. A alegação segundo a qual o entendimento firmado no ARE 709.212/DF não tem aplicação no caso dos autos, por ser tratar de contrato nulo celebrado pela Administração Pública, não encontra abrigo na jurisprudência desta Corte.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1765332/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FGTS. PRESCRIÇÃO. ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO DECIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1.
No que se refere a prescrição, é entendimento desta Corte Superior de que o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.
Precedentes: AgRg no AgRg no REsp. 1.539.078/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.9.2015; REsp. 1.107.970/PE, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 10.12.2009. 2.
Contudo, adequando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte Superior estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja: para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
(ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). Precedente: REsp.

1.606.616/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9.9.2016.

3. Assim, considerando o fato de que a ação inicial foi ajuizada no ano de 2012, é de se reconhecer a incidência da prescrição trintenária do FGTS no caso em apreço. 4. Agravo Interno do particular a que se dá provimento.

(AgInt no REsp 1592770/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 09/03/2018)

Desse modo, resta comprovado que a questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado, com o fim de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Enfatizo, por oportuno, que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário, quanto mais diante dos termos do art. 1.025 do CPC, introduzindo, no ordenamento jurídico, o prequestionamento ficto.

Sobre o assunto, trago à colação julgado do TJ/MG:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ENTENDIMENTO E REFORMA DA DECISÃO PELO JUÍZO QUE A PROLATOU - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS REJEITADOS.

- Se a parte entende que houve má apreciação dos fatos ou aplicação equivocada do direito, deve se insurgir contra a decisão por meio do veículo apto à revisão do julgamento, não sendo legítima a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de induzir o órgão julgador a rever o entendimento adotado e a reformar sua própria decisão, já que os embargos de declaração são despidos de efeito modificativo ordinário.

- Desde a entrada em vigor do CPC/2015,
a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados considerem-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, operando-se o denominado "prequestionamento ficto
". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.05.196152-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) – grifei.

Desse modo, a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se reputem incluídos no acórdão.

Considerando, portanto, que o acórdão impugnado logrou analisar a matéria devolvida, expondo claramente os fundamentos para sustentar a aplicação da prescrição trintenária, na espécie, entendo que não há qualquer vício a ser reparado em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de qualquer vício a ser sanado, bem como diante do denominado prequestionamento ficto estabelecido no art. 1.025, do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2020